Tribunal: STF
Processo: ARE 1368683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÕES - Ação condenatória - Servidora pública do Estado de São Paulo - Auxiliar de Laboratório Concessão de aposentadoria especial, com base na Lei Federal nº 8.213/1991, pagamento de abono de permanência e indenização pelo período trabalhado após o preenchimento dos requisitos para aposentação - Sentença de parcial procedência Insurgência das partes Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo Inocorrência – Responsabilidade do Estado pela contagem de tempo para fins de concessão de aposentadoria - Aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 aos servidores públicos, no caso de omissão legislativa do ente político - Incidência da Súmula Vinculante nº 33 do STF e do entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do Tema 942 Comprovação do exercício da atividade especial que se deu de acordo com a norma federal em vigor Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 - Direito à paridade e à integralidade - Não cabimento, todavia, de pagamento de indenização correspondente aos proventos vencidos desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento indevido - Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o apelo dos réus, rejeitada a matéria preliminar”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal, redação anterior à EC 103/92, (eDOC 14, p. 1). 



    Pleiteia-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com base no art. 1.029, § 5º, do CPC. 



    Nas razões recursais, relata-se que (eDOC 14, pp. 10-11):



    “No caso do Estado de São Paulo, foi publicada, em 7.3.2020, a Emenda Constitucional nº 49/2020, que "Modifica o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dá outras providências". 



    Na mesma data, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que "Dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo, e dá outras providências". 



    No entanto, necessário esclarecer que, em razão do quanto previsto nos dispositivos constitucionais supracitados, bem como por força do art. 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, os critérios de cálculo e reajuste da aposentadoria do servidor público que cumpriu os requisitos para concessão do benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, bem como os critérios de cálculo e reajuste da pensão por morte devida aos seus dependentes, serão aqueles previstos na legislação emvigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício, verbis: 



    (…)



    Diante do exposto, aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega e o v. Acórdão reconheceu), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. A saber, as Emendas Constitucionais n. 41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias”. 



    Quanto ao mérito, alega-se que, na hipótese, não deve ser reconhecido o direito à aposentadoria especial, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 14, pp. 11-20):



    “IV – MÉRITO (A) INEXISTÊNCIA DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL 



    (…)



    O Recorrido alegava que fazia jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade, ao contrário do quanto decidido pelo D. Tribunal a quo, não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade. 



    Nessa toada, cabe comprovar-se que estão preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, conforme Art. 40, §4º,III, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade! 



    Na esteira das decisões proferidas pelo STF nos mandados de injunção nºs 721, 795 e 797, determinando, em caráter supletivo, a aplicação das normas previstas para o regime geral de previdência social (artigo 57, da Lei 8.213/91), a eventual concessão de aposentadoria especial à parte recorrida deve ser antecedida pelo preenchimento dos requisitos legais. 



    A questão é: quais seriam esses requisitos?



    Nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, §3º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§4º), pelo período de 25 anos 



    A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. 



    Por sua vez, os agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, são aqueles relacionados nas normas técnicas editadas pelo Estado de São Paulo2 e não nas normas federais. 



    Ora, o Recorrido, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida. 



    Portanto, a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade. 



    Verifica-se, assim, que o acórdão violou o art. artigo 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19): 



    (B) CÁLCULO DOS PROVENTOS INEXISTÊNCIA DO DIREITO ÀINTEGRALIDADE E À PARIDADE 



    Os servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos para tal. 



    Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade. Vejamos. 



    (…)



    Observe-se, todavia, que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19). 



    (…)



    Em síntese: os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3 o e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e com base na Lei 10.887/2004, a qual dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional n o 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras providências 



    (B.2) DA PARIDADE (REAJUSTE DOS PROVENTOS NA MESMA PROPORÇÃOE NA MESMA DATA DOS SERVIDORES DA ATIVA) 



    Antes da Emenda Constitucional nº 41/03, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 8º, previa o direito dos servidores à paridade remuneratória (reajuste dos proventos na mesma data e de acordo com os mesmos índices dos servidores da ativa): 



    (…)



    Ocorre que a redação desse dispositivo mudou radicalmente com a Emenda Constitucional nº 41/03, verbis: 



    (…)



    Assim, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 



    Assim, inexiste o direito à paridade”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que a análise da questão discutida no apelo extremo depende da interpretação de legislação infraconstitucional e do exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 



    Em 16.05.2022, em Sessão Plenária, os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1019 da repercussão geral (eDOC 30, p. 1-2).



    O Tribunal de origem houve por bem manter incólume o acórdão recorrido, por entender que há “discrepância entre a matéria debatida no feito e a questão enfrentada sob a sistemática da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 33, p. 6). 



    Retornados os autos a esta Corte, o presente feito foi a mim distribuído em 19.08.2024 (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    Discute-se a possível inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2018. 



    Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



     “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



     “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifei).



    Revisito o tema objeto da presente controvérsia e, alterando minha compreensão anterior sobre a matéria, consigno que diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a aposentadoria especial com o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora municipal, auxiliar de laboratório, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91, no regime geral da previdência (Súmula Vinculante 33). 



     Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Também não incide, no caso, o Tema 942 da repercussão geral, eis que a matéria discutida no apelo extremo não trata do direito à conversão, em tempo comum, de serviço prestado sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, uma vez que o aresto recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer a integralidade e paridade. 



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, pp. 5-11):



    “Como se vê, na hipótese, a Constituição reconhece o direito à aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades que prejudiquem a saúde ou a atividade física, ou seja, insalubres. 



    Mas, exatamente nos temos da Carta Magna, este direito está condicionado ao disposto em norma complementar que, contudo, ainda não foi aprovada pelo Poder Legislativo. 



    Portanto, para suprir esta lacuna legislativa, foram ajuizados diversos mandados de injunção, perante o Supremo Tribunal Federal e este Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Sendo assim, em cumprimento ao disposto nestes mandados de injunção, especialmente o de nº 168.151.0/5, julgado por este Tribunal, ao qual foi atribuído efeito erga omnes, os funcionários públicos têm direito à aposentadoria especial, devendo, em face da mora legislativa, ser aplicado o art. 57, da Lei nº 8.213/91. 



    No mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 33 que estabelece que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    E mais recentemente, sobreveio a decisão proferida pelo Eg. STF, no julgamento do RE 1.014.286/SP, admitido com repercussão geral (Tema 942), em que restou fixada a tese de que ""Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República." (grifei). 



    Por conseguinte, no caso concreto, a análise dos requisitos necessários para a autora obter a aposentadoria especial deverá ocorrer à luz da Lei Federal nº 8.213/91. 



    (…)



    No presente caso, a autora laborou como Auxiliar de Laboratório desde 31/03/1992, exposta a agentes insalubres biológicos, fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme se extrai dos laudos técnicos das condições de trabalho (LTCAT), realizados pelo Estado de São Paulo (fls. 42/47) e dos holerites de fls. 74/76. 



    Ressalte-se que o perito concluiu que, até aquela data, a autora exerceu, de maneira permanente, atividades que podem ser prejudiciais a sua saúde e integridade física. Portanto, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos, a autora faz jus à aposentadoria especial pleiteada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991. 



    (…)



    A autora também faz jus à integralidade e paridade, uma vez que demonstrou que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03. 



    Isso porque, em que pese o entendimento do MM. Juiz a quo, a autora se encontra submetida a critérios diferenciados, para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de transição constantes da EC nº 47/05, quanto ao tempo de contribuição, não se aplicam a ela, mas somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum. 



    (…)



    Desse modo, respeitada a tese defendida pelo Magistrado a quo, cumpre reconhecer que os proventos de aposentadoria da autora devem observar as regras da paridade e da integralidade. 



    (…)



    Portanto, a r. sentença comporta parcial reforma para reconhecer o direito da autora à paridade e integralidade.” (grifei) 



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2010, grifei). 



    Além disso, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e por se tratar de ofensa reflexa à Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.431.696, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.04.2024, cujo recurso foi interposto por São Paulo Previdência - SPPREV e outros: 



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    (…)



    Nas razões recursais, cita-se a reforma da previdência estabelecida através da EC 103/2019 e toda a legislação do estado de São Paulo pósreforma. Aduz-se que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega e o v. Acórdão reconheceu), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. A saber, as Emendas Constitucionais n.41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias”. (eDOC 21 – ID: 3bec0b57, p. 11) 



    (…)



    É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que está devidamente comprovado o exercício de atividade profissional sob condições insalubres durante o período em que a parte recorrida atuou como auxiliar de enfermagem. Concluiu pela concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, considerando que a servidora ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu as regras de transição da EC 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (…)



    Inicialmente, nota-se que o acórdão recorrido não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Quanto ao mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    (…)



    Ademais, registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    (….)



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. Neste sentido, cito os seguintes julgados: 



    (…)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 63468093, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, prejudicado, em consequência, o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário formulado pela parte Recorrente. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente